Tribunal: TJSP
Processo: 2301378-78.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES - Pleito de trancamento da ação penal - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Pretensão, ainda, de revogação da prisão preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Paciente reincidente - Vedação da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, contida no artigo 310, § 2o, do CPP, incluído pela Lei no

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES - Pleito de trancamento da ação penal - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Pretensão, ainda, de revogação da prisão preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Paciente reincidente - Vedação da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, contida no artigo 310, § 2o, do CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) - Decisão que também justifica suficientemente a custódia cautelar - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.